Tribunal: TJPA
Processo: 0818538-67.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818538-67.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

AUTORIDADE: RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC.
RECONHECIDA COMO ENTIDADE EDUCACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS.
DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART.
150
,
VI
, “
C
”, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IPVA. EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO IPVA DO ANO DE 2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência no dia seis de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pe
lo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
-
SENAC,
em que aponta como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, com o fim de ver reconhecida a sua imunidade em relação aos veículos automotores listados na inicial.

Em suas razões (id. 5092847), disserta o impetrante que possui diversos veículos que, em virtude da previsão constante no art. 150, VI, "c", da CF, seriam imunes ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

Esclarece a respeito da sua natureza de entidade educacional sem fins lucrativos, apontando ainda que aplica integralmente as suas rendas no País, mantém escrituração de receitas e despesas e não distribui qualquer parcela do seu patrimônio ou renda, razão pela qual argumenta ter o direito de não ser tributada pelos seus automóveis, na forma do art. 14, I, II e III do CTN.

Diz que o constituinte positivou referida imunidade com o objetivo de atender aos direitos fundamentais, como o direito social à educação, e com isso estimulando as entidades educacionais a manter os serviços, imunizando-as para tal da cobrança dos referidos impostos.

Argumenta que, mesmo não sendo reconhecida a imunidade prevista na CF, as entidades educacionais gozam de isenção tributária concedida pela Lei 2.613/55, que as equipara à União para fins de gozo da isenção fiscal.

Diz que não tem obrigatoriedade de manter certificado ou declaração de entidade educacional, por ser pessoa jurídica de direito privado criada para atender exclusivamente o seu fim institucional, qual seja, prestar os serviços educacionais, de modo que todos os seus bens seriam direcionados ao atendimento deste objetivo.

Ao final, requereu a
concessão de medida liminar determinando que a Sefa disponibilize a certidão de imunidade de IPVA para que o Detran libere a emissão do documento anual de licenciamento dos veículos de sua (do impetrante) propriedade – administração regional no Estado do Pará, bem como a concessão definitiva da
segurança condenando a autoridade coatora ao deferimento do pedido de imunidade e ao cancelamento de possíveis lançamentos a título de IPVA em relação aos veículos descritos na demanda.

A autora, intimada, juntou comprovante de recolhimento das custas (id. 5092865).

O magistrado de primeiro grau, em decisão constante do id. 5092875, reconheceu a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a matéria, por figurar como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda Pública estadual, determinando a respectiva remessa do processo.

Em despacho inserido no id. 5120988 determinei a redistribuição do feito para Seção de Direito Público.

Os autos vieram conclusos.

Concedi a liminar em favor do impetrante (id nº 5288440).

A autoridade coatora prestou informações (id nº 5407200) defendendo, primeiramente, a conexão do presente
mandamus
com outro mandado de segurança de relatoria da Desa. Ezilda Pastava Mutran (id nº 0828079-61.2020.814.0301).

Em seguida alega a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, destacando que a imunidade tributária é condicionada à verificação do atendimento de suas condições e que o autor não preencheu os requisitos legais, previstos nos artigos 9° e 14, ambos do Código Tributário Nacional.

Argumenta que o autor não apresentou pedido com a documentação estabelecida na Lei Estadual n° 6.017/96, que instituiu a cobrança do IPVA e na Instrução Normativa n° 04, de 25 de março de 2015.

Cita jurisprudência em abono de sua tese.

Ao final, requereu a revogação da medida liminar concedida e, no mérito, a denegação da segurança.

O Estado do Pará

apresentou manifestação requerendo o seu ingresso na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, bem como ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança (id. nº 5408439).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente mandado de segurança e passo ao seu julgamento meritório
.

Desde já esclareço que no presente caso não há como ser realizada a reunião do presente feito com o mandado de segurança sob a relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, visto que este último (processo nº 0828079-61.2020.814.0301) já teve o seu julgamento de mérito proferido. Assim, com fundamento na Súmula 235 do STJ, rejeito a preliminar de conexão suscitada pela autoridade coatora.

Pois bem, conforme relatado o autor impetrou o presente
mandamus
visando à garantia da sua imunidade tributária, especificamente em relação à isenção de IPVA

do ano de 2021, tendo em vista que é reconhecido como uma entidade educacional sem fins lucrativos, que aplica integralmente as suas rendas no País, mantém escrituração de receitas e despesas e não distribui qualquer parcela do seu patrimônio ou renda, razão pela qual argumenta ter o direito de não ser tributado pelos seus automóveis na forma do art. 14, I, II e III do CTN.

Conforme exposto na decisão que concedeu a liminar, entendo que, de fato, deve ser garantida a imunidade pretendida na medida em que se
observa que
o impetrante – Senac é reconhecidamente considerado como entidade educacional e de assistência social sem fins lucrativos, conforme se extrai da leitura do art. 1º de seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº
61.843
/67, senão vejamos:

“
Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), organizado e administrado pela Confederação Nacional do Comércio, nos temos do
Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946
, tem por objetivo:

a) realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob a sua jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional e da legislação ordinária.

b) orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas às quais a lei concede essa prerrogativa;

c) organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comerciário adulto;

d) promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistindo, por esse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de pessoal dos diversos níveis de qualificação;

e) assistir, na medida de suas disponibilidades, técnicas e financeiras, às empresas comerciais, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal;

f) colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediata que com êle se relacionar diretamente”.

E sobre a matéria referente à imunidade tributária, o art.
150
,
VI
, “
c
”, da
Constituição
Federal veda que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei,
in verbis
:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
;” (grifei)

Como se observa, a
Constituição Federal
é clara ao prescrever em seu artigo
150
, inciso
VI
, "c", que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas estão acobertados pela imunidade tributária. Por sua vez, o artigo 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para a concessão do benefício, a seguir transcritos:

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado
à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas
:

I –
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
;
(Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II -
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
;

III -
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
” (grifei)

Tendo em vista os objetivos do impetrante, observa-se que se trata de uma instituição permanente, voltada à realização de fins sociais, sem fins lucrativos, o que está em consonância com as diretrizes estabelecidas na
Constituição Federal
e com os dispositivos legais antes citados.

Feitas essas considerações, levando em conta as exigências documentais apresentadas pela autoridade fazendária, constata-se a restrição do alcance da norma constitucional, além disso observa-se que o artigo
14
do
CTN
não exige, como requisito para a concessão do benefício, prova da essencialidade do bem usufruído pelo contribuinte.

Ademais,
os artigos 3° e 3º-A, ambos da Lei Estadual n° 6.017/1996, preveem, respectivamente, o direito à isenção e à imunidade do IPVA no âmbito do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“Art. 3º São
isentos
do pagamento do imposto:

X - os veículos pertencentes às instituições consideradas de utilidade pública, com finalidade filantrópica;

Art. 3º-A. São
imunes
do imposto:

I - os veículos pertencentes às instituições consideradas de utilidade pública, com finalidade filantrópica; (grifei)

Assim, considerando que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, ora
impetrante, é reconhecidamente entidade educacional e de assistência social sem fins lucrativos, conforme se extrai do art. 1º de seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n° 61.843/67, e que suas características e objetivos evidenciam tratar-se de instituição permanente, voltada à realização de fins sociais, sem fins lucrativos, o que está em consonância com as diretrizes estabelecidas na
Constituição Federal
, concluo que lhe deve ser garantido o direito pleiteado.

E, nesse sentido, analisando os autos, verifico que o impetrante formulou pedido administrativo junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – Sefa (id nº 5092854), solicitando o reconhecimento da imunidade de IPVA, relativo ao exercício de 2021, referente aos veículos de sua propriedade, com base no artigo 150, III, alínea “c”, da Constituição Federal.

Entretanto, a autoridade coatora, indeferiu o pleito administrativo, sendo a reprovação motivada por suposto descumprimento pelo impetrante
dos requisitos exigidos pelos dispositivos legais para o reconhecimento da imunidade, fundamentando de forma genérica no “Certificado / Declaração de Entidade Educacional. Reprovação motivada por Documento Não Contém As Especificações Exigidas P/ Concessão. Certificado expedido pelo Ministério de Educação ou por Secretaria de Educação do Estado do Pará ou do Município, ou ainda, Declaração do Conselho Estadual de Educação ou Municipal” (vide id nº 5092858).

Contudo, observo que a impetrante comprovou que a autoridade coatora reconheceu a imunidade tributária, referente ao IPVA de seus veículos no exercício de 2019, conforme processo administrativo e os certificados de registro e licenciamento de veículos, anexos aos autos (vide id nº 5092861).

Assim, tendo em vista que o Senac goza de imunidade tributária constitucionalmente assegurada, dessa forma desfruta da presunção de que todos os seus bens e serviços estão voltados ao implemento dos seus objetivos sociais, na medida que somente através das atividades que exerce e da utilização do patrimônio que possui é que poderá implementá-los.

Ademais,
no tocante à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal,
deve ser ressaltado que

o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“EMENTA Imunidade. Entidade educacional. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. ITBI. Aquisição de terreno sem edificação. Fato gerador. Momento da aquisição.
Destinação às finalidades essenciais da entidade. Presunção. Ônus da prova. Precedentes.
1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo. 2. A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. 3. A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4.
Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional.
5.
Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco
. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 470520, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)”. (grifei)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. RECONHECIMENTO.
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 600361 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013) (grifei)

Destarte, analisando o feito, denota-se que os veículos descritos na inicial de propriedade do impetrante são relacionados aos objetivos institucionais, previstos no respectivo estatuto, que integram o seu patrimônio, não existindo qualquer prova em contrário demonstrada pela autoridade coatora, logo o indeferimento da imunidade tributária constitui ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sendo-lhe atribuível a imunidade tributária, constante no artigo 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STF e de outros tribunais pátrios que corroboram o meu entendimento, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.

3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
ART
.
150
,
INC
.
VI
,
ALÍNEA

C
, §
4
º, DA
CONSTITUÇÃO

FEDERAL

IMUNIDADE

ASSEGURADA
PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do
art
.
150
,
VI
,
c
, da Carta (ARE 1251504
/
ES - ESPÍRITO SANTO,

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 31/01/2020, Publicação: 06/02/2020). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00012707020168160004 PR 0001270-70.2016.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 10/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – SESI – Entidade de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade tributária – ISS – Art. 150, inciso VI, alínea c da CF – Ônus probatório que compete ao Fisco quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10068719320198260218 SP 1006871-93.2019.8.26.0218, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 11/09/2020, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2020)”

Diante disso, concluo que o impetrante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade quanto ao IPVA incidente sobre os veículos de sua propriedade, referente ao exercício 2021, com base no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, que prevê a imunidade tributária para as entidades sem fins lucrativos, e no artigo 14 do CTN, que define os requisitos para o reconhecimento dessa imunidade.

No mais, ressalta-se que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac tem natureza de entidade beneficente decorrente da própria legislação, por se tratar de entidade criada por lei, assim sendo, a isenção fiscal ampla concedida às entidades do denominado sistema S, pelos artigos 12 e 13 da Lei n° 2.613/55 também é estendida ao impetrante, dada a natureza do serviço social por ele realizado, logo não pode ser compelido ao pagamento do IPVA dos veículos de sua propriedade.

Assim
, atendidos os pressupostos legais, descritos no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, nos artigos 9° e 14 do CTN, artigos 12 e 13 da Lei n° 2.613/55 e na Lei Estadual n° 6.017/96, deve ser assegurada
a imunidade tributária ao impetrante em relação ao IPVA incidente sobre os veículos descritos na inicial,
mediante a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão da certidão de imunidade do IPVA, possibilitando que o Detran/PA possa emitir o documento anual de licenciamento dos veículos de propriedade do impetrante.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já concedeu a segurança em favor do Senca em relação ao exercício do ano de 2020,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC tem natureza de entidade beneficente decorrente da própria legislação, visto que, trata-se de entidade criada por lei. Assim sendo, dispensa-se o Certificado de Entidade Beneficente e o Registro de Fins Filantrópicos para que possa gozar de imunidade tributária.

2. A isenção fiscal ampla concedida às entidades do denominado sistema S, pelos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/55, também é estendida ao SENAC, dada a natureza do serviço social por ele realizado. Logo, não pode ser compelido ao pagamento da contribuição previdenciária patronal. Precedentes.

3. A CF/88 no art. 150, V, c, preceitua que, sem prejuízo de outras garantias (...), é vedado à União, aos Estados, ao [DF] e aos Municípios (...) instituir impostos sobre (...) patrimônio, renda ou serviços (...) das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

4. No caso, considerando a qualificação da impetrante como organização social sem fins lucrativos, se encontra ao abrigo do regramento posto no artigo 150, VI, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes do STF e de outros tribunais pátrios.

5. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE. (Proc.
0828079-61.2020.8.14.0301, Relatoria Desa. Ezilda Pastana Mutran).

Portanto,
consoante a legislação e a jurisprudência pacífica quanto a matéria,
ante a comprovação de ilegalidade no ato coator, vislumbro direito líquido e certo a ser amparado a ser amparado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO a segurança pleiteada, reconhecendo a imunidade tributária dos veículos adquiridos pelo impetrante, descritos na inicial, referente aos lançamentos de IPVA, para o exercício de 2021, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Sem custas e sem honorários, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/09/2022